Tribunal: STF
Processo: HC 233599
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-08
Data de publicação: 2023-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 828.071/SP, Rel. Min. JOÃO BATISTA MOREIRA (Desembargador convocado). 



    Pelo que se depreende, a paciente foi condenada à pena de 5 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas (então previsto no art. 14 da Lei 6.368/1976). 



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que a indeferiu. 



    Colhe-se do voto condutor: 



    No que diz respeito ao mérito, trata-se de ação penal com mais de 52 mil folhas e 150 acusados, referente a fatos ocorridos no ano de 2004. Os policiais civis investigaram uma gigantesca organização criminosa atuante na região de São José do Rio Preto destinada, precipuamente, à prática do tráfico de drogas. Como resultado, foram determinadas inúmeras prisões e apreendidos 84 veículos, 63 motocicletas, 14 computadores e mais de 150 aparelhos de telefone celular. 



    A respeito do envolvimento da recorrente, consta dos autos que ela era membro da organização criminosa denominada “Primeiro Comando da Capital PCC” e que integrava o grupo do corréu Jair Carlos de Souza, com dezenas de comparsas, visando à prática do tráfico de drogas. 



    Na r. sentença condenatória e no Acórdão foi analisada detidamente a estrutura organizada para a prática do tráfico de drogas, indicando as provas oriundas das interceptações telefônicas e dos depoimentos dos policiais responsáveis pelas investigações. 



    Vale assinalar que os relatos dos policiais envolvidos nas investigações são coerentes e não foram confrontados por qualquer outra prova, não se observando qualquer discrepância capaz de gerar suspeitas em seus depoimentos, mesmo porque não consta dos autos que eles tivessem algum motivo para injustamente acusarem o réu. 



    A pena foi fixada de acordo com os parâmetros legais, não havendo qualquer erro ou insuficiência de fundamentação que justificasse alguma alteração. 



    Quanto ao delito de associação para o tráfico previsto no antigo artigo 14 da Lei n. 6.368/76, foi fixada a pena-base em 1/3 acima do mínimo legal, em 04 anos de reclusão e 66 dias-multa em seu mínimo unitário, com fundamento no intenso dolo e nas graves consequências sociais do crime praticado. 



    No v. Acórdão, ainda ficou consignado o acerto da exasperação da pena-base ante a dimensão da organização criminosa, contando com vários integrantes, líderes que passavam ordens de dento dos presídios, inclusive com vínculo à facção criminosa “PCC”. 



    Em seguida, incidiu a circunstância agravante da reincidência, com o aumento da pena para 05 anos de reclusão e 82 dias-multa em seu mínimo unitário, cujo patamar de exasperação se mostrou acertado, sobretudo considerando a condenação anterior da requerente, de tráfico de drogas. 



    Verifico ainda que a requerente pleiteou apenas a absolvição no seu recurso de apelação, deixando de questionar a dosimetria da pena. 



    Neste aspecto, não sendo o caso de ilegalidade, a revisão criminal não é a seara adequada para a reanálise dos critérios discricionários valorados nas instâncias ordinárias quando da fixação da pena, a teor do entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal: 



    [...]



    Finalmente, as alegações quanto ao decurso do tempo desde a prática do crime não interferem no poder-dever de punir do Estado, quando não atingida a prescrição da pretensão punitiva, e tampouco o fato de a acusada supostamente não ter se envolvido em outras atividades ilícitas desde então, o que sequer está comprovado nos autos, não é fundamento eficaz à sua absolvição ou mesmo para a redução das penas, que atenderam a reprovabilidade da conduta praticada e os critério do artigo 59 do Código Penal e da legislação especial que incidiu na hipótese. 



    Buscando medida liminar para expedição do contramandado de prisão e, definitivamente, deferimento da ordem para revisão da dosimetria da pena, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Ministro relator. Na sequência, interpôs Agravo Regimental, não conhecido pela Quinta Turma, conforme ementa: 



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO INCABÍVEL. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    1. Nos termos do art. 258 do RISTJ, "a parte que se considerar agravada por decisão do Presidente da Corte Especial, de Seção, de Turma ou de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a".



    2. O deferimento de liminar exigiria exame mais aprofundado das razões declinadas e da documentação que as acompanha, apreciação que se dará devida e oportunamente quando do julgamento final. Precedente.



    3. Agravo regimental não conhecido. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: (a) a paciente não possui condições mínimas de ir presa em regime fechado, pois, além da superlotação, as unidades prisionais sofrem com falta de medicamentos – isso sem falar na notória inadequação de tratamento de diabetes, que, no caso da paciente, pode causar necrose nas extremidades; (b) paciente idosa (setenta e quatro anos de idade); e (c) impõe-se a sustação do mandado de prisão expedido contra ela, tendo em vista que ela não só não pode ir ao cárcere pelo debilitado estado de saúde dela, mas também porque a manutenção de tal restrição está impedindo que ela, adequadamente, vá às unidades de saúde por temer ser, indevidamente, presa (e, assim, não poder continuar o tratamento médico). 



    Requer, assim, a concessão da ordem, permitindo-se que a paciente permaneça em liberdade, realizando o devido tratamento de saúde. 



    É o relatório. Decido. 



    A presente impetração se volta contra decisão que se limitou a examinar o pedido de cautelar, razão por que incide a Súmula 691 desta CORTE, segundo a qual não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus nessas circunstâncias, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017). 



    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente